Tribunal: TJMT
Processo: 1064300-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064300-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 545.364.301-30 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1064300-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064300-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab

Recorrida:
Benedita Dias de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A ARBITRAGEM. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00(oito mil reais) por danos morais e determinou a restituição, em dobro, do valor de R$ 720,00(setecentos e vinte reais) por descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, a título de contribuição associativa não contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a forma de restituição dos valores descontados; (ii) a adequação do valor estabelecido a título de danos morais; e (iii) o prazo inicial para incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A restituição dos valores deverá ocorrer de forma simples, pois não foi demonstrada má-fé na cobrança, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Os danos morais configuraram-se em
in re ipsa
, mas o valor fixado foi considerado excessivo, sendo reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso (data dos descontos indevidos) e a correção financeira sobre os danos morais a partir da arbitragem, conforme Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para

R$ 4.000,00(quatro mil reais) e determinar a restituição simples dos valores descontados.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, cabendo à restituição simples quando não comprovada má-fé.

2.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos configuram-se
in re ipsa
e devem ser definidos em valor proporcional e razoável.

3.

Juros moratórios em casos de responsabilidades extracontratuais devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária sobre danos morais a partir da arbitragem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e artigo 42, parágrafo único e Código de Processo Civil, artigo 373,II.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1027707-03.2024.8.11.0001, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1064300-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064300-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab

Recorrida:
Benedita Dias de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – Sinab.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id.

259829819): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o sindicato ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais)
e
determinou
a restituição de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), já em dobro, relativamente às quantias indevidamente descontadas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

259829821
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório
, com a fixação do termo inicial dos juros e correção monetária a partir da data da sentença
.

Contrarrazões
(Id.

259829838
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1064300-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064300-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab

Recorrida:
Benedita Dias de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, tarifas bancárias denominadas de “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação do sindicato recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o sindicato, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Registra-se que, após a sentença de procedência do pedido inicial, o recorrente apresentou aos autos documento na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Por conseguinte, a

1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
”
.

Ademais, o recorrente juntou apenas o documento pessoal da autora e uma suposta biometria facial, sem a geolocalização e o IP do aparelho utilizado, ocorre que apenas esses documentos não são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, conforme estabelecido
pela conclusão N.°11

firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:
“CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO”.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR - RECURSOS INOMINADOS - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO DO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pensionista do INSS, e teve descontado indevidamente de seu benefício o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) durante 6 (seis) meses, a título de cobrança “Contribuição Ambec”, que afirma desconhecer.

2. In casu, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos. Contudo, tal prova não foi produzida, uma vez que a juntada ao ID 252069169, é insuficiente.

3. Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

5. Ainda, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

6. Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

7. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1027707-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Ademais, da leitura do artigo 42, parágrafo único, do código de processo civil, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA. VEDAÇÃO CONSOANTE TESE No 2 DO TEMA 972 DO STJ. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. 3. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudica direitos da personalidade, do qual não há qualquer prova concreta, razão pela qual os danos morais não podem ser mantidos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024)
.”

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma simples.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de cobrança indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à autora recorrida.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Com relação ao pleito do recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros e da correção monetária, não merece acolhimento, pois, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido), bem como a data inicial para a atualização monetária desde o arbitramento.

Por outro lado, observa-se que a sentença determinou a incidência dos juros a
partir da citação
. Contudo, os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem desde a data do evento danoso (cada desconto indevido) e não da data da citação,
conforme súmula 54 do STJ
.

Além disso, a decisão recorrida estabeleceu que a correção monetária incidisse da data do efetivo prejuízo, ocorre que
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento,
de acordo com a súmula 362 do STJ
.

Importante ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE. EX OFFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados (R$ 1.565,47) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devido aos descontos indevidos de R$ 42,31 mensais no benefício previdenciário da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do banco ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A instituição financeira não comprovou a idoneidade do contrato. A assinatura no contrato diverge dos documentos pessoais do autor, caracterizando a irregularidade da contratação e a cobrança indevida.

3. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à extensão dos danos sofridos e à finalidade pedagógica da indenização.

5. A incidência dos juros de mora, se trata de matéria de ordem pública, in casu, deve ser alterada para a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

6. Deve ser compensado o valor disponibilizado ao consumidor referente ao empréstimo consignado, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

7. O valor de 15% sobre o valor da condenação é razoável e proporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: " Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 429, II, 373, II Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024; STJ, AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJe 22/09/2022.

(N.U 1035670-93.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e
CONSIGNAR
que a restituição dos valores descontados, se dê na forma simples
.
Ademais,
DETERMINO
de ofício que os
juros de mora e correção monetária no que tange à condenação em danos morais, respectivamente, incidam a partir dos efetivos descontos e da data do arbitramento,
mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025